Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010077-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE DE LIMA BORGES - CPF: 091.669.728-25 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ARTIGO 272, §§ 2º E 5º DO CPC. APLICABILIDADE RESTRITA ÀS INTIMAÇÕES POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e fins prequestionatórios interpostos pelo Banco Safra S.A. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de nulidade de intimação e manteve bloqueio judicial de valores em conta bancária do embargante, no âmbito de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à interpretação e aplicação do art. 272, §§ 2º e 5º do Código de Processo Civil relativamente às intimações realizadas por meio eletrônico; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do prejuízo efetivamente suportado pelo embargante em razão da alegada irregularidade na intimação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicabilidade do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC, consignando que tal dispositivo se refere exclusivamente às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial, conforme disposto no caput do referido artigo, não se aplicando às intimações realizadas por meio eletrônico através do sistema PJe.

4. As intimações realizadas em processo eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações, diferenciando-se do regime das intimações por publicação no Diário de Justiça.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do prejuízo sob duplo aspecto: a ausência de demonstração de efetivo prejuízo decorrente da intimação por meio eletrônico e o comportamento contraditório do embargante, que não se insurgiu contra a forma de intimação nos autos principais, fazendo-o apenas após a efetivação de medida constritiva.

6. A conduta do embargante evidencia violação à boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, incompatível com a lógica do devido processo legal e da estabilidade dos atos processuais.

7. O embargante pretende rediscutir o mérito da causa e a interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A regra do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC aplica-se exclusivamente às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial, não se estendendo às intimações realizadas por meio eletrônico através do sistema PJe. 2. As intimações em processo eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas, ainda que adote posicionamento contrário ao defendido pelo embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira. O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de nulidade da intimação dirigida à instituição financeira nos autos do
cumprimento de sentença nº 1049093-66.2024.8.11.0041
, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do disposto no art. 272, §§ 2º e 5º do Código de Processo Civil, alegando que a decisão embargada acrescentou requisito não previsto em lei ao exigir a comprovação de prejuízo para o reconhecimento da nulidade da intimação realizada em desacordo com o pedido expresso de direcionamento dos atos processuais ao advogado indicado nos autos.

Aduz, ainda, que o acórdão se omitiu a respeito do evidente prejuízo suportado pelo embargante, uma vez que teve seu patrimônio atingido de forma equivocada em decorrência da falta de intimação direcionada ao advogado que havia sido indicado para receber os atos de comunicação processual.

Aduz ainda que os embargos se destinam a prequestionar a matéria para viabilizar a interposição de eventual recurso especial ou extraordinário, nos moldes do art. 1.025 do CPC, afastando qualquer caráter procrastinatório, conforme entendimento consolidado pela Súmula 98 do STJ.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam providos com efeitos infringentes, reconhecendo-se a nulidade da intimação e dos atos processuais subsequentes, ou, subsidiariamente, que se manifeste expressamente sobre o art. 272, §§ 2º e 5º do CPC, para fins de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, id. 289324862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes e fins prequestionatórios apresentados por
BANCO SAFRA S.A
. contra o acórdão de id. 285430377, proferido no âmbito do Agravo de Instrumento, oriundo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, no bojo do cumprimento de sentença dos autos principais de n. 1049093-66.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de nulidade de intimação e manteve bloqueio judicial de valores na conta do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

In casu,
o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à interpretação e aplicação do art. 272, §§ 2º e 5º do Código de Processo Civil, bem como quanto à análise do prejuízo efetivamente suportado em razão da irregularidade na intimação.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que
NÃO
assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicabilidade do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC, consignando de forma clara que tal dispositivo se refere exclusivamente às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial (Diário de Justiça), conforme expressamente disposto no caput do referido artigo, e não às intimações realizadas por meio eletrônico através do sistema PJe, vejamos:

“[...] a regra do art. 272, §5º, do CPC, invocada pelo agravante, aplica-se exclusivamente às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial (Diário de Justiça), conforme expressamente disposto no caput do referido artigo, e não às intimações realizadas por meio eletrônico através do sistema PJe [...]".

O acórdão ressaltou, ainda, que
"as intimações realizadas em processo eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações".

Portanto,
não há que se falar em omissão
quanto à interpretação e aplicação do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão, ainda que tenha adotado posicionamento contrário ao defendido pelo embargante.

Quanto à
alegada omissão referente à análise do prejuízo suportado pelo embargante
, verifica-se que o acórdão embargado também abordou esse ponto, ao afirmar
que "o agravante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da intimação por meio eletrônico, limitando-se a invocar a inobservância de formalidade que, como visto, não se aplica às intimações realizadas por meio do sistema PJe".

Além disso, o acórdão destacou que
"o comportamento do agravante, que não se insurgiu contra as intimações realizadas no mesmo formato nos autos principais, mas apenas no cumprimento de sentença após a efetivação de medida constritiva, evidencia violação à boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, incompatível com a lógica do devido processo legal e da estabilidade dos atos processuais".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou a questão do prejuízo sob dois aspectos: (i) a ausência de demonstração de efetivo prejuízo decorrente da intimação por meio eletrônico; e (ii) a conduta do próprio agravante, que não se insurgiu contra a forma de intimação nos autos principais, vindo a fazê-lo apenas após a efetivação de medida constritiva no cumprimento de sentença.

Destarte,
não há que se falar em omissão quanto à análise do prejuízo
, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão, ainda que tenha concluído pela ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação dos contratos conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desse modo, o eventual não acolhimento dos embargos de declaração não prejudica a análise da matéria em sede de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025